Tribunal: TJDFT
Processo: 0753017-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753017-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO MUNIZ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA - ME, FABIO BARRETO COSTA, ANAYARA DE ALMEIDA ALVES BARRETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FÁBIO BARRETO COSTA, ANAYARA DE ALMEIDA ALVES BARRETO e BARRETO MUNIZ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA – ME contra decisão proferida pelo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, pela qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos recorrentes, pela qual sustentaram a nulidade do título por ausência de requisito essencial previsto no art. 29 da Lei no 10.931/2004, consistente na falta de indicação do local de emissão da cédula de crédito bancário. A exceção de pré-executividade foi rejeitada sob o fundamento de que a omissão configurara mera irregularidade formal, insuficiente para afastar a exequibilidade do título. Os agravantes, inconformados, alegam que a decisão merece reforma, pois a ausência do local de emissão compromete a própria existência da cédula como título executivo extrajudicial, tornando-a inapta a aparelhar a execução, por não atender aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 e art. 784, VIII, do CPC. Argumentam que o art. 29 da Lei no 10.931/2004 estabelece de forma expressa que a cédula deve conter, entre outros elementos, a data e o lugar de sua emissão, requisito que não pode ser suprido por interpretação extensiva ou pela leitura do contexto contratual. Sustentam que a cláusula contratual invocada pelo juízo, ao prever pagamento na praça de emissão ou onde o credor indicar, pressupõe justamente a existência de um local definido, o que não ocorre no caso concreto. Afirmam que a omissão não é sanável e que admitir a validade do título sem esse requisito essencial viola frontalmente o princípio da legalidade e a segurança jurídica, incentivando a informalidade nos negócios jurídicos. Acrescentam que a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de reconhecer a inexequibilidade da cédula de crédito bancário desprovida de local de emissão, citando precedentes que afastam a possibilidade de relativização do requisito sob o argumento de instrumentalidade das formas. Ressaltam que o rigor formal é indispensável à validade do título, não se tratando de excesso de formalismo, mas de exigência legal expressa, cuja inobservância acarreta nulidade absoluta, nos termos do art. 803, I, do CPC. Defendem que a decisão recorrida, ao permitir o prosseguimento da execução fundada em título nulo, expõe os agravantes a risco concreto de constrição patrimonial, inclusive sobre verbas de natureza alimentar, configurando periculum in mora apto a justificar a concessão do efeito suspensivo. Com esses fundamentos, requerem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo para sustar os atos executivos até o julgamento final do recurso, impedindo novas constrições e suspendendo as já determinadas. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da cédula de crédito bancário por ausência de requisito essencial e, consequentemente, extinguindo a execução, com restituição aos agravantes dos valores penhorados, acrescidos de correção monetária, além da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Requerem, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Determinada a comprovação de hipossuficiência financeira para subsidiar a apreciação do pedido de justiça gratuita, os recorrentes renunciaram tacitamente ao pedido, pois peticionaram recolhendo o preparo recursal, conforme certificado no ID 79026142. É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Dentre os requisitos para formação das cédulas de crédito bancário, o art. 29, V, da Lei no 10.931/2004 elenca a indicação da data e lugar de sua emissão, confira-se: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. No caso dos autos, apesar de não constar no campo específico ao final da cédula de crédito bancário a indicação de local da assinatura, ao lado da data, por aprende erro formal, tal irregularidade não compromete a indicação de Brasília como a local de missão do título. Com efeito, logo abaixo do mencionado campo específico ao final da cédula de crédito bancário, consta o endereço da empresa devedora, terceira agravada, situado em Brasília (ID 30644589 - Pág. 11), enquanto no quadro principal da cédula de crédito bancário consta a indicação especifica da agência do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, emitente do título, também situada nesta Capital Federal (ID 30644589 - Pág. 6). Assim, o erro material invocado pelos agravantes não impede, em qualquer medida, a identificação de que a cédula de crédito bancário foi emitida em Brasília. A falta de indicação do local de missão em campo especifico, apenas ao final do contrato, nessas condições revela apenas deficiência material inexpressiva para correta constituição do título executivo, mesmo porque, não guarda qualquer pertinência com o local do cumprimento da obrigação assumida pelos agravantes, de modo a afetar sua exigibilidade, já que, segundo disposto na clausula décima oitava, as parcelas de amortização do crédito concedido deveriam ser pagas mediante débito em saldo disponibilizado pela devedora em conta corrente (ID 30644589 - Pág. 9). Considerando as circunstâncias apuradas nos autos, a arguição de nulidade do título executivo não comporta acolhimento, pois pautada em mero formalismo, a respeito de questão que não afeta a exigibilidade, liquidez, ou certeza da obrigação estampada na cédula de crédito bancário. A esse respeito confira-se ilustrativos precedentes deste Tribunal de Justiça: Direito civil. Apelação civil. Cerceamento de defesa. Requisitos essenciais do título de executivo. Cédula de crédito bancário. Local do pagamento. Aval assinado por ex-sócio. Ato ultra vires societatis. Sentença mantida. (...) 4. Não prospera a alegação de ausência de liquidez do título executivo por impossibilidade de apuração do débito devido. A inicial da execução se fez acompanhar de demonstrativo que indica o débito exequendo de acordo com o valor previsto na cédula de crédito bancário, a qual possui cláusula de vencimento antecipado. Com isso, o valor a ser cobrado é certo, havendo sua indicação, assim como de todos os encargos incidentes, no demonstrativo que acompanha a execução. 5. É possível verificar ao ID. 59891564 (PÁG. 10 e seguintes) que a Cédula de Crédito objeto da ação de Execução PJE no 0718957-33.2023.8.07.0001 indica regularmente o lugar de pagamento nos seguintes termos: “LOCAL DE PAGAMENTO - Cumprirei(emos) as obrigações assumidas nesta cédula de crédito bancário junto à agência do Banco do Brasil S.A, na praça de emissão deste instrumento”. Inclusive é de fácil percepção que eventual ausência de indicação do local de pagamento não ensejaria causa para inadimplemento, pois a devedora saberia com facilidade como fazer para pagar o débito, revelando clara intenção em protelar o pagamento da dívida com tal alegação. (...) (Acórdão 1959609, 0730030-02.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO LOCAL DE EMISSÃO DO TÍTULO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. 1. A Lei no 10.931/2004 prevê que a Cédula de Crédito Bancário configura título executivo extrajudicial representativo de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, dispondo o inciso V do artigo 29 da referida lei que a Cédula deve conter a indicação da data e do lugar de emissão. 2. Nada obstante seja considerada título executivo extrajudicial, a Cédula de Crédito Bancário não ostenta natureza de título cambial, possuindo suas próprias peculiaridades, razão pela qual o reconhecimento da falta exigibilidade em virtude da ausência de indicação do local de emissão da Cédula configura excesso de rigor e formalismo, sendo tal exigência observada nos títulos cambiais em face do princípio da literalidade. (...) (Acórdão 995539, 20150310212437APC, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2017, publicado no DJe: 06/03/2017.) Ademais, verifica-se que a execução originária tramita desde 28 de abril de 2016, de modo que a invocação da alegada nulidade do título pelos agravantes apenas nesse momento, logo após o banco agravado obter levantamento de valores penhorados, com intuito de obterem a restituição do montante, denota que a arguição sustentada na exceção de pré-executividade constitui aparente nulidade de algibeira, invocada com claro intuito de tumultuar o processo de execução e se furtarem ao cumprimento da obrigação. Assim, considerando que não se mostra provável o provimento do recurso, resta inviável a concessão da pretensão antecipatória vindicada no agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator